Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-19.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003850-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO - CPF: 630.375.561-53 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PAGAMENTO VIA
PIX

COM CHAVE FALSA
A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos e de reparação por danos morais, em razão de protesto de faturas de energia elétrica que a recorrente alega ter quitado mediante PIX fraudulento direcionado a terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de pagamentos realizados de forma negligente pela recorrente a terceiros fraudadores, utilizando chaves PIX falsas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, CF/1988) exige nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor, o que não se verificou no caso, em que o prejuízo decorreu de fraude de terceiro, com pagamento direcionado a contas de estranhos à relação jurídica de consumo.

4. O art. 308 do CC/2002 determina que o pagamento somente
tem
validade se realizado ao credor ou a seu representante. A recorrente não observou cautelas básicas, como verificar a titularidade das contas destinatárias.

5. Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade da concessionária pelo dano alegado.

6. A jurisprudência consolidada considera que fraudes de terceiros, como o uso de chaves
PIX
falsas, não configuram falha na prestação de serviço pela concessionária, mas sim ato exclusivo da vítima ou de terceiros (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.859/SC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade da concessionária de serviço público é afastada quando a fraude que causa o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor, que não adota as cautelas necessárias para verificar a regularidade do pagamento
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º;
CC, art.
308; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.859/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz Antônio
Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1003850-19.2024.8.11.0003, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, que visava o reconhecimento de inexistência de débitos e
a reparação
por danos morais, fixando honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da
condenação
(ID. 235979171).

Em suas razões recursais
(ID. 235979171)
,
a

A
pelante alega, em síntese, que os pagamentos questionados referem-se a faturas falsas, emitidas por fraudadores com acesso a dados pessoais e contratuais, o que caracteriza falha na prestação de serviços pela apelada
, s
ustenta
ndo
a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica, conforme preconizam o
art.
37, §

6º, da Constituição Federal e o
art.
14 do Código de Defesa do Consumidor,
pugnando, ao final, pela
reforma da sentença para que seja
declarada a
inexistência dos débitos e
condenada a Concessionária à reparação por
danos morais.

A
A
pelada
apresentou
contrarrazões
no ID. 235979182,
defende
ndo
a manutenção da sentença,
sob o
argumento
de
inexistência de responsabilidade por se tratar de fraude de terceiro, destacando que os pagamentos realizados pela
A
pelante não foram direcionados à empresa, mas sim a terceiros desconhecidos
, por meio de chave de
PIX

falsa
,
razão pela qual
não há
nexo causal entre sua conduta
e os prejuízos alegados.

Recurso
tempestivo e
isento de
preparo (ID.
237534675
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
apelante

IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO

pretende a reforma
integral da sentença, para que a pretensão deduzida na inicial seja julgad
a

totalmente
procedente,
com fito
de
declara
r

a
inexistência dos débitos
nos valores de
R$ 295,45
;
R$ 421,91 e R$ 427,80, condena
ndo a
ENERGISA
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos e constrangimentos sofridos pela negativação indevida e protesto em cartório, além de todos os demais prejuízos alegados.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Ivana Pimentel
Capobianco
aforou a presente ação em desfavor da empresa Energia Mato Grosso – Distribuidora de
Energisa
S/A, pois, segundo a inicial, é titular das unidades consumidoras nº 6/2286365-8. Informa que na data de 09 de novembro de 2023, efetuou o pagamento da fatura de consumo referente ao mês 09/2023 cujo vencimento foi em 06/10/2023 no valor de
R$ 295,45
(duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e, em 06/12/2023 o pagamento da fatura de consumo referente ao mês 10/2023 cujo vencimento foi em 06/11/2023 no valor de
R$ 421,91
(quatrocentos e vinte e
um reais
e noventa e um centavos). Acontece que
os títulos foram protestados após o pagamento,
causando contratempos e dissabores, razão pela qual, busca ser indenizada
.

Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo
descabido a exigência da demonstração da pretensão resistida, em sendo
assim, rejeito a preliminar abraçada pela empresa ré.

Por expressa disposição constitucional, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, sendo, portanto, desnecessário perquirir a culpa do agente, bastando ao lesado demonstrar o ato, o dano e o nexo de causalidade entre eles para que, assim, surja o dever de indenizar.

Sabe-se que a responsabilidade da administração pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo.

O artigo 37, §6º, da Constituição da República de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes.

Essa teoria se baseia no risco que a atuação do ente público encerra para os administrados, e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos demais, razão pela qual este ônus deve ser reparado por toda a coletividade.

A propósito, leciona a
publicista
Zanella
di
Pietro que tal responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais:
(...
)

Há que se salientar que a adoção da teoria do risco administrativo não significa, entretanto, que o ente público será responsável, em qualquer circunstância, haja vista que, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

Da mesma forma, a inexistência de um dos requisitos acima elencados - nexo de causalidade e dano -,
desautorizam
a pretensão reparatória.

Pois bem.

O caso a ser dirimido é simples, ou seja, há ou não responsabilidade da empresa ré
.

Inequívoco que houve falsificação dos documentos – faturas, bem como ocorreu o pagamento a terceiros através da transação bancária PIX
.

Colhe-se dos documentos colacionados à inicial, mormente os comprovantes de pagamentos – Id 142015735, Id 142015736 e Id 142015740, demonstram que o pagamento efetuado pela autora não é dirigido à empresa ré, mas a terceiros: o primeiro para
Ipx
Administradora no valor de R$ 421,91 (quatrocentos e vinte e
um reais
e noventa e um centavos); o segundo no valor de R$ 295,45 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para
Pag
Pagamento Mensal
Ltda
; e, o terceiro no valor de R$ 427,80 (quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) à Suporte Finanças Assessorias
Ltda
, numa demonstração inequívoca de fraude.

Há que se consignar que toda pessoa, ao fazer um pagamento, seja em que modalidade for
deve
, sem qualquer dúvida, tomar os cuidados mínimos: verificar a data do vencimento, o valor
e para quem é direcionado o pagamento
.

Cumpre-me consignar que os artigos 308 e 309 do Código Civil exigem que o devedor faça o pagamento a quem de direito, ou seja, ao real credor ou seu representante legal,
sob pena
de não obter quitação integral.

Malgrado os documentos juntados pela autora que demonstram ter efetivado a transação bancária via PIX, não houve demonstração, com precisão exigida, de que a aludida transação tenha sido feita em prol da verdadeira credora, no caso a fornecedora de energia elétrica
.

No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo
a
máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". É o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior,
se não
vejamos:
(...
)

Na mesma esteira, salienta Cândido Rangel
Dinamarco
:
(...
)

Assim sendo, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Como consignado,
a autora efetuou o pagamento à pessoa que não representava a ré, e, portanto, destituída de poderes para receber e dar quitação
, deve
arcar com as consequências da sua conduta e repetir o pagamento, conforme reza o brocardo jurídico “quem paga mal, paga duas vezes
”.

Nesse sentido a jurisprudência:
(...
)

É o caso dos autos, em sendo assim,
deve o pedido ser julgado improcedente
.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos e Morais"
promovida por IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO
, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para condenar a autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
que arbitro em
10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 142371013.

(...)” (ID.
234225931
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a
controvérsia cinge-se em determinar se a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público, é responsável pelos prejuízos causados à Apelante em razão do pagamento de faturas por meio de
PIX

com chave falsa, configurando suposta falha na segurança das informações e serviços fornecidos.

Da análise d
os
autos verifica-se que a
A
pelante efetuou pagamentos
questionados
via
PIX
para empresas denominadas
“
Ipx
Administradora
”
,

“
Pag
Pagamento Mensal
Ltda
”
e
“
Suporte Finanças Assessorias
Ltda
”
,
sendo notório que
nenhuma delas
é
representante ou autorizada da
C
oncessionária de
E
nergia
Elétrica apelada
.

Com efeito, para
que o
s
pagamento
s
realizado
s

pela Apelante a terceiros fossem reconhecidos como quitação da dívida,
estes

deveriam ter sido ratificados pela
ENERGISA
, conforme dispõe o
art
. 308
do
Código Civil:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente,
sob pena
de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

A hipótese vertente
,
em que o pagamento é feito a terceiro mediante fraude, no caso,
PIX
com chave falsa, se assemelha à
jurisprudência
consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
ao tratar de fraude em boleto bancário, em que se firmou
o entendimento no sentido
de que é
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pel
o

credor
e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade d
aquele
em caso de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, situação de força maior ou caso fortuito externo
, conforme se vê:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO
. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2
. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, situação de força maior ou caso fortuito externo
(REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023).

3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes,
realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários -
phishing
-,
situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização
.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.859/SC,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j. 21/10/2024,
DJe
0
4/11/2024)
(
g.n
.)

No caso em análise,
conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
,
é inequívoco que a consumidora
Apelante
não adotou as cautelas mínimas ao realizar os pagamentos, deixando de verificar se os destinatários dos valores eram efetivamente a
C
oncessionária de
E
nergia
Apelada
ou instituições por ela autorizadas.

Frise-se que, o fato de a relação ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de transferir à Concessionária Apelada a responsabilidade por pagamentos realizado
s
de forma negligente pelo consumidor a terceiros fraudadores.

Isso porque a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos, prevista no art. 37, § 6º da CF, pressupõe a existência de nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor, o que não se verifica no caso concreto, onde o prejuízo decorreu exclusivamente da falta de cautela da própria consumidora.

É que a parte recorrida deveria ter agido com a cautela necessária antes de realizar as operações financeiras, como por exemplo, verificar as informações quanto ao destinatário/recebedor antes de concluir o pagamento, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude, configurando a culpa exclusiva da vítima prevista no § 3º do art. 14 do CDC.

Em caso
análogo já decidiu este
Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULO. ENERGIA ELÉTRICA.
PAGAMENTO DE FATURA REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO VIA PIX
.
FALTA DE CUIDADO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA OPERAÇÃO
. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a alegação de quitação da fatura de energia elétrica que motivou o protesto,
constata-se que o pagamento da fatura foi realizado a terceiro estranho à lide, por transferência via
Pix
.

O pagamento indevido a terceiro, decorrente da
falta de cautela do consumidor
ao conferir os dados da transferência via
Pix
, configura
culpa exclusiva do consumidor
, nos termos do artigo 14, §3º, II, do CDC, rompendo o nexo causal e afastando-se a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”
(
TJMT.
N.U 1021357-27.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
16/10/2024,
DJ
e
21/10/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, não há como reconhecer a quitação das faturas ou a inexistência dos débitos, tampouco a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que os transtornos experimentados pela
Apelante
decorreram de sua própria conduta ao efetuar
o pagamento das faturas
sem as devidas cautelas.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento),
atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC,
devendo incidir, contudo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2º), uma vez que
não há condenação,
restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista
se tratar de beneficiária da
justiça
gratuita
(art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024